Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.1.1. Em seu recurso, o apelante busca a cassação do decisum. Preliminarmente, aduz que houve excesso de rigor ao ser exigida comprovação da localização do bem e falta de amparo legal na exigência. No mérito, pede pela reforma da sentença, porquanto não houve inércia do apelante. Alega que não foram esgotadas as possibilidades de encontrar o apelado. Assevera que a conversão do feito em execução é faculdade do credor.

2. Depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem e da citação do réu, o juízo sentenciante facultou ao autor, por diversas vezes, a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado. 2.1. Acontece que o requerente não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. É cediço que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2.3. Precedente turmário: “3. Comprovado nos autos que todas as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, e não tendo o autor exercitado a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, impõe-se a manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (...)”. (07216953320198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 6/7/2021).

3. Não há o excesso de rigor ou formalismo suscitado pelo apelante em preliminar, visto que foram inúmeras as oportunidades dadas pelo magistrado para viabilizar o prosseguimento do feito. 3.1. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.

4. Recurso improvido.